Tribunal: TJBA
Processo: 8024722-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024722-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBALDO ALBINO DA CRUZ FILHO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela antecipada e perícia judicial. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que (i) cancelou distribuição de impugnação por ausência de custas – sendo que tal impugnação referiase a cálculos apresentados em setembro/2024, não a impugnação de 2020 – e (ii) deferiu produção de prova pericial em cumprimento de sentença no valor de R$73.502,35.

II. Questão em discussão
2. Questões controvertidas:

(i) saber se a decisão que cancelou a distribuição da impugnação deve ser anulada;

(ii) saber se é cabível determinar a perícia judicial para verificar divergência de cálculos e excesso de execução.

III. Razões de decidir
3.
A decisão mantida é correta, pois a impugnação de setembro/2024 não se confunde com a anterior de 2020;
4.
É legítimo que o magistrado determine perícia contábil, de ofício, ante a divergência de cálculos, com base nos arts.300 e 156 do CPC e jurisprudência consolidada
.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo parcialmente provido para reformar a decisão e determinar que o magistrado fixe critérios e parâmetros para a perícia contábil.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação referente a cálculos deve ser considerada válida, sendo indevido o cancelamento da distribuição; 2. É admissível a determinação de perícia contábil, desde que com critérios e parâmetros definidos pelo julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.300, 156 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no AREsp 1.457.765/SP (TJSP AI 223452388.2021) e REsp 1.274.466SC (perícia contábil de ofício).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.